Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-79.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010088-79.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 819.060.052-49 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA DE CASTRO registrado(a) civilmente como RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.405.142-54 (ADVOGADO), AILAINE FRITSCH BRANCO - CPF: 972.649.972-00 (EMBARGANTE), ANA PAULA BLEINAT BEZERRA - CPF: 309.721.258-25 (EMBARGANTE), BRUNNA CAROLYNNA DE ANDRADE FARIAS - CPF: 016.220.542-29 (EMBARGANTE), CLARI TEREZINHA MAZETTO - CPF: 989.623.109-53 (EMBARGANTE), DANIEL RIBEIRO FERNANDES - CPF: 038.808.871-01 (EMBARGANTE), DAVI MARQUES CUNHA - CPF: 390.804.042-68 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE ASSIS HOLANDA - CPF: 035.996.724-82 (EMBARGANTE), FELLIPHER BIRK SOARES - CPF: 076.137.064-19 (EMBARGANTE), JEAN CARLO PEREIRA - CPF: 988.032.639-34 (EMBARGANTE), JONES ANTONIO SOUZA - CPF: 000.165.401-23 (EMBARGANTE), JOSE MIKEIAS ALVES BARBOSA - CPF: 687.540.272-68 (EMBARGANTE), JOSE PAES DE BARROS NETO - CPF: 937.336.231-34 (EMBARGANTE), KAREN PAMELA KLINSKY RIOS - CPF: 743.918.281-20 (EMBARGANTE), LIDIANE BAYMA CRAVEIRO - CPF: 652.571.622-53 (EMBARGANTE), LOISIANE DANTAS DA SILVA - CPF: 018.186.902-09 (EMBARGANTE), LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.718.815-88 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS COMIM JUNIOR - CPF: 035.752.701-12 (EMBARGANTE), MARCIO FERNANDES MARTINS - CPF: 825.820.841-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MARTINS PEREIRA - CPF: 049.151.053-50 (EMBARGANTE), RENATA VALERIA LOPES MOREIRA DE ANDRADE FARIAS - CPF: 531.614.832-00 (EMBARGANTE), RICARDO TOCCHETTO - CPF: 035.932.031-70 (EMBARGANTE), SONILDA LEMES DA SILVA - CPF: 567.282.631-87 (EMBARGANTE), TAIS PORTO SOBRAL - CPF: 418.623.838-39 (EMBARGANTE), TIAGO SERQUEIRA SILVA - CPF: 008.382.472-37 (EMBARGANTE), VANESSA CARVALHEIRO AFONSO - CPF: 309.571.448-30 (EMBARGANTE), WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 084.247.096-40 (EMBARGANTE), WESLLAYNE ANDRESSA NEMETH XAVIER - CPF: 014.495.962-31 (EMBARGANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
R
EMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
AUTONOMIA
DIDÁTI
CO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES
–
PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE 2023

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORFORMISMO COM O RESULTADO
–
REDISCUSSÃO DE MÉRITO –
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistente omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão abordou de maneira completa e fundamentada as questões trazidas nos embargos, não configurando contradição a discordância quanto à interpretação adotada
.

3.
Os embargos de declaração não
constituem via adequada para a rediscussão de matérias já decididas, nem para a modificação do julgado na ausência de omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O
prequestio
namento de dispositivos legais ou
constitucionais
não se faz necessário quando a decisão enfrentou de forma fundamentada a
questão jurídica
em debate
.

5.
Embargos de declaração rejeitados.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
em face do
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
deu provimento ao rec
urso de apelação interposto pela

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
(UNEMAT)
, ora embargada.

O mencionado acórdão
reformo
u
a sentença proferida pelo d. Juízo
da
4º
Vara
Cível da Comarca de Cáceres (MT)
,
por conseguinte, denegou a ordem pretendida nos autos do mandado de segurança nº
1010088-79.2023.8.11.0006
.

A s parte s embargante s alega m
,
em essência
, que o acórdão

revelou-se

omisso
e contraditório na apreciação de
dispositivos legais e jurisprudenciais
pertinentes à
vinculação das universidades às normas gerais do MEC
e à
limitação da autonomia universitária
.

Diante disso
, requer
em

que
seja
m
sanada
s
a
s

omissões e contradições
identificadas
,
a fim de que a matéria em questão seja considerada
pré-questionada
(Id.
227512680)
.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
, defende
ndo
a inexistência de omissão no acórdão e sustenta
ndo
que os
presentes
embargos foram opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida.
Nesses termos, requer a
improcedência dos embargos de declaração opostos
(Id.
230588678
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se
de embargos de declaração interpostos por
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
em face do
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
, ora embargada.

O acórdão reformou a sentença proferida pelo d. Juízo da
4º
Vara
Cível da Comarca de Cáceres
(MT)
,
por conseguinte, denegou a ordem pretendida nos autos do mandado de segurança nº
1010088-79.2023.8.11.0006
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[
g.n
.
]

No caso em apreço, os embargantes
alegam
omissão e contradição no
v.
acórdão proferido por esta
e.
Câmara, argumentando que o julgamento deixou de considerar a vinculação das universidades às normas gerais do MEC, especialmente no que se refere à Portaria MEC n. 1.151/2023 e à Resolução CNE/CES n. 1/2022, que preveem a tramitação simplificada para a revalidação de diplomas estrangeiros.

No entanto, os argumentos apresentados pelos embargantes demonstram apenas inconformismo com a decisão proferida, não configurando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A contradição alegada pelos embargantes, na realidade, diz respeito à sua discordância com a interpretação adotada pelo acórdão sobre a autonomia universitária, a qual foi fundamentada na legislação pertinente e na jurisprudência aplicável.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pelas
recorrente
s
– embargos
de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso
de
deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).
(
g.n
)

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
declaração opostos por
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
, mantendo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024